Tribunal: TJDFT
Processo: 0732384-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. PROVA COMPLEXA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. REJEITADAS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato de financiamento n. 0000642380 e determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ-DF para que exclua do registro do veículo o nome do autor vinculando ao banco réu. Determinar expedição de ofício ao 10o Ofício de Notas e Protesto para que cancele os protestos indevidamente lançados em nome do autor e, por fim, condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em preliminar, a parte ré suscita incompetência dos juizados especiais, sob o argumento que seria necessária perícia grafotécnica. Sustenta a necessidade de intervenção de terceiros, denunciação da lide, a concessionária, pois o banco apenas teria realizado o financiamento dos valores para a aquisição do veículo. No mérito, em síntese, defende a regularidade da contratação e ausência de ilícito, bem como a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado. A parte autora, em síntese, sustenta que os danos morais devem ser majorados.
II. Recursos próprios, tempestivos. Com preparo regular o recurso da ré. Dispensado o preparo quanto ao recurso do autor, ante o pedido de gratuidade de justiça, que o defiro, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência da parte autora/recorrente. As partes apresentaram contrarrazões.
III. Verifica-se, de início, que as assinaturas apostas pelo próprio autor na procuração, na declaração de hipossuficiência e na CNH (ID 57013848, 57013849, 57013850) são sabidamente autênticas. Contudo, no caso, resta evidenciada a falsificação grosseira, pois constata-se que não há similitude entre as assinaturas reconhecidas como legítimas da parte autora e aquelas que consta no contrato questionado e documentos (ID 57015814 – pág. 3, 10, 14, 18). Com efeito, não há necessidade de perícia técnica, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para dirimir a demanda e a falsificação é de fácil percepção. Portanto, rejeito a preliminar na incompetência por necessidade de prova complexa.
IV. A intervenção de terceiros nos Juizados Especiais é vedada, art. 10 da Lei 9.099/95, pois é incompatível com o princípio da celeridade. Sendo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.
VI. No caso, do contexto fático-probatório dos autos, restou comprovada a existência de fraude no contrato de alienação fiduciária firmado pela recorrente/ré com terceiro, uma vez que não ficou demonstrado a regularidade na contração. Ao contrário, pois não resta dúvida de que houve fraude na contratação uma vez que nitidamente não se trata da mesma pessoa, conforme se verifica da CNH apresentada na contratação e a juntada aos autos pelo autor (ID 57015831 – pág. 4). Nota-se, inclusive, que a parte ré/recorrente em sua contestação comunica que não houve negativação do nome da parte autora e que contrato foi baixado, sem que fosse juntado comprovante de quitação do contrato (ID 57015813 – pág. 2), situação que corrobora as conclusões de que se trata de fraude perpetrada com dados do autor.
VII. Desse modo, constata-se que a fraude decorreu diretamente da falta de zelo da instituição financeira ao realizar contratos, ao permitir a ocorrência de fraude, estando configurada a responsabilidade objetiva da ré, atraindo o dever de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC, o que não ocorreu. Evidenciada a responsabilidade da parte ré quanto aos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviço, deve ser declarada a nulidade do contrato de financiamento, conforme consignado na sentença.
VIII. No que se refere ao dano moral, a situação dos autos ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e é apta a vulnerar os atributos da personalidade. O recorrente ao permitir a contratação mediante fraude causou transtornos ao autor com protestos, débitos tributários e não tributários em seu desfavor.
IX. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença se mostra adequado.
X. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em relação a parte autora, ante a gratuidade de justiça deferida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.